Tribunal: TJMT
Processo: 1024650-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE), ELIAS WEBERSON ALVES ANDRADE - CPF: 039.520.841-66 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1024650-73.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante:

ELIAS WEBERSON ALVES ANDRADE

Embargado:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - SUSPENSÃO DEFINITIVA DE MOTORISTA JUNTO AO APLICATIVO DE TRANSPORTE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA E

INJUSTIFICADA - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DE VONTADE, QUE DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – PROVA DOS GANHOS AUFERIDOS PELO AUTOR - DANOS MORAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação por meio da qual reclama o autor a condenação da parte reclamada, ao pagamento de indenização por dano moral e lucros cessantes, decorrentes do bloqueio unilateral do acesso à plataforma de aplicativo de

transporte sem qualquer justificativa. 2. À reclamada não é dada a possibilidade de, sem justificativa, bloquear seus motoristas parceiros, estando vinculada aos termos contratuais e à boa-fé objetiva, surgindo, pela respectiva violação, o dever de indenizar a parte prejudicada. Dessa forma, em razão da falha na verificação referente aos protocolos de segurança da requerida junto ao seu aplicativo, mostra-se injustificado o bloqueio do demandante que em nenhum momento foi informado acerca das razões que levaram ao seu banimento definitivo junto a plataforma, devendo ser mantida a decisão de origem. 3. Lucros cessantes. Reputada abusiva a resilição unilateral sem aviso prévio razoável, faz jus o autor à indenização pelo lucro que deixou de auferir durante o período entre o bloqueio indevido do cadastro do motorista e o ajuizamento da ação, contudo, deve ser descontado o patamar de 50% a título de custo operacional. 4. Dano moral configurado. O descumprimento contratual no caso implicou violação a atributos da personalidade da parte autora, desbordando o fato descrito do mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano. 5. Sentença reformada somente para adequar o valor arbitrado a título de lucros cessantes. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão objurgado, sustentando ainda a ocorrência de decisão extra petita.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título de argumentação, consigno que segundo as regras ordinárias de experiência (artigo 375 CPC), é cediço que em se tratando de valores recebidos por corridas realizadas por veículo particular através de aplicativos, há que se ponderar que o valor repassado ao motorista se trata de valor bruto, ou seja, dos lucros devem ser descontados despesas como o desgaste do carro, combustível dentre outros, de modo que a redução equivalente a 50% relativas ao custo operacional da atividade revela-se proporcional e adequado ao caso concreto.

De igual modo, não há se falar em Acórdão extra petita, haja vista que no mesmo tópico em que o Recorrente 99 TÁXIS argumentou a inexistência de lucros cessantes, também houve menção a redução do valor, de forma alternativa, de modo que, por decorrência lógica, houve a devolução para esta E. Turma Recursal todos os fundamentos (matérias) constantes da sentença de procedência.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023